Tribunal: TJES
Processo: 5014952-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014952-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: Espólio de Antonio Frederico Arruda

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DI
REITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU E TAXAS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO MEDIANTE TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em execução fiscal proposta em face de espólio para cobrança de crédito tributário referente a IPTU e taxas, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a terceiro. O agravante sustenta que este firmou Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento com a municipalidade, assumindo expressamente a obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento de execução fiscal para terceiro herdeiro que, no curso da execução, celebra termo de confissão de dívida e parcelamento com o ente público, assumindo voluntariamente o débito tributário, ainda que não conste originalmente como sujeito passivo na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado pelo herdeiro, no qual este figura como “devedor/responsável”, demonstra o reconhecimento da exatidão do débito e a assunção pessoal da obrigação tributária.

A celebração de acordo administrativo de parcelamento e confissão de dívida caracteriza assunção de dívida por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil.

A assunção voluntária do débito transfere a responsabilidade pelo pagamento ao terceiro que assumiu a obrigação, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A inclusão do terceiro que assumiu a dívida não configura modificação indevida do sujeito passivo da CDA, afastando a incidência da Súmula 392 do STJ.

A jurisprudência admite o redirecionamento da execução fiscal a terceiro que reconhece administrativamente o débito e solicita parcelamento, assumindo a condição de responsável tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento com o ente público configura assunção de dívida por terceiro, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A inclusão de terceiro que voluntariamente assume o débito tributário não viola a Súmula 392 do STJ, ainda que seu nome não conste originalmente na CDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5014952-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE ANTONIO FREDERICO ARRUDA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão de Id 28453302 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada originalmente em face do
ESPÓLIO DE ANTONIO
FREDERICO
ARRUDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a FABIO ALBINO DA SILVA.

Em suas razões recursais de Id 9997106, a agravante sustenta, em síntese, que:
I
)
a demanda foi proposta contra o espólio de Antonio Frederico de Arruda, visando à satisfação de crédito tributário referente ao IPTU e taxas;
II
)
em virtude da impossibilidade de localização do inventário e do inventariante, o Município requereu a citação dos herdeiros conhecidos, com fundamento nos arts. 6º e 319, §1º do CPC;

III
)
a decisão agravada desconsidera a assunção da dívida por terceiro, especificamente por Fábio Albino da Silva, herdeiro que celebrou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento com a Municipalidade, o que caracteriza assunção válida da obrigação tributária;
IV)
inaplicável a Súmula 392 do STJ ao caso, dada a ocorrência de assunção de dívida.

A decisão de Id 10734187 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado (Id 17815879), o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução ao herdeiro que voluntariamente assumiu o débito tributário.

Após analisar os elementos que integram os autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento já consignado quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
instruiu o presente Agravo de Instrumento com cópia do Termo de Confissão de Dívida/Compromisso de Pagamento (Id 52434427 dos autos originários), no qual consta a assinatura do Sr. Fabio Albino da Silva como “devedor/responsável”.

Por meio de tal instrumento, o herdeiro reconheceu a exatidão da dívida (item “primeiro”) e se comprometeu, pessoalmente, a pagar o débito (item “terceiro”). Tal documento demonstra, portanto, que o herdeiro compareceu perante a municipalidade e assumiu a dívida tributária objeto da Execução Fiscal nº 5001611-36.2017.8.08.0024.

Nesse sentido, ainda que o feito executivo tenha sido inicialmente ajuizado em face do Espólio, a jurisprudência pátria tem admitido o prosseguimento da execução em face de terceiro que assume a dívida tributária, especialmente quando há formalização de acordo de parcelamento e confissão de dívida, como ocorreu na presente situação. Nesses casos, entende-se que ocorre verdadeira assunção de dívida, nos termos do artigo 299 do Código Civil, o que possibilita a inclusão do terceiro no polo passivo da execução fiscal, sem que isso configure alteração indevida do sujeito passivo da CDA e violação da Súmula 392 do STJ.

O negócio jurídico entabulado possui, portanto, o condão de efetivamente transferir a responsabilidade tributária ao Sr. Fabio Albino da Silva, sendo possível, assim, a sua inclusão no polo passivo da execução, em que pese inexista indicação prévia de seu nome na CDA.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO - ACORDO DE PARCELAMENTO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - SÚMULA 392 STJ - INAPLICABILIDADE - ESPECIFICIDADES - INCLUSÃO NA LIDE - CABIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA.

- Inclui-se no polo passivo da Execução Fiscal o terceiro que, voluntariamente, assumiu a responsabilidade pela dívida e pediu o parcelamento do débito.
- A inclusão de terceiro não mencionado na CDA, no polo passivo da Execução Fiscal, não ofende o enunciado da Súmula 392/STJ quando houver, no curso do processo, assunção da dívida.
(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº1.0411.15.004619-0/002. Relatora: Desª. Alice Birchal. Sétima Câmara Cível. Julgamento: 05/02/19). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO . INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS DO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. É POSSÍVEL A INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE COMPARECE E FIRMA TERMO DE PARCELAMENTO, DURANTE O TRÂMITE DA EXECUÇÃO FISCAL, ASSUMINDO A QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, AFASTANDO-SE, NESSES CASOS, A ORIENTAÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO STJ, QUE VEDA A MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
2. A DÍVIDA EM EXAÇÃO É PROPTER REM, OU SEJA, ACOMPANHA O IMÓVEL E, AO ASSUMIR A DÍVIDA, O TERCEIRO EVIDENCIOU TER ANIMUS DOMINI. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS . 3. NO CASO, O TERCEIRO RESPONSÁVEL ASSUMIU A DÍVIDA ADMINISTRATIVAMENTE, E FOI DEVIDAMENTE CITADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIORMENTE VEIO A ÓBITO. CONTUDO, POSSÍVEL O REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SEUS HERDEIROS, TENDO EM VISTA QUE ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL . 4. AFASTADA A EXTINÇÃO DA AÇÃO E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, COM A INCLUSÃO DOS HERDEIROS DO EXECUTADO (TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA) NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO (TJ/RS. Apelação Cível nº5000411-06.2009.8.21.0026. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. João Barcelos de Souza Junior. Julgamento: 31/01/22). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para deferir o pedido de redirecionamento da execução a FABIO ALBINO DA SILVA, com sua inclusão no polo passivo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMAR
a decisão recorrida para deferir o pedido de redirecionamento da execução a FABIO ALBINO DA SILVA, com sua inclusão no polo passivo da demanda.